Tribunal: TJDFT
Processo: 0743613-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743613-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDO: CLAUDIA REGINA TADEIA UEHARA, EDUARDO MARQUES DOS SANTOS, M. C. S. COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA, MOISES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, SELINALVA SOUZA SANTOS DESPACHO Na petição de ID no 60177964, a recorrente informa a realização de autocomposição com os recorridos CLAUDIA REGINA TADEIA UEHARA e MOISÉS DO ESPÍRITO SANTO JÚNIOR. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer em relação aos recorridos supracitados, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado com relação às partes acima mencionadas. Em seguida, intimem-se os demais recorridos para contrarrazões ao recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007